Tribunal: STF
Processo: RE 1360379
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu parcial provimento aos embargos infringentes e de nulidade opostos pelos ora recorrente e interessados, mediante acórdão (eDOC 179, p. 1-12; eDOC 180, p. 1-8), de cuja ementa transcrevo: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. FALSIFICAÇÃO DE PAPÉIS PÚBLICOS (ART. 293, I, DO CP). CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CP). PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. QUANTIFICAÇÃO. VOTO MÉDIO. MANUTENÇÃO. QUADRILHA (ART. 288 DO CP). PENA BASE. REDUÇÃO. MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (eDOC 180, p. 7; grifos originais)



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 193, p. 1-13).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 209, p. 1-15) interposto pelo ora recorrente e pelo interessado Raniery Mazzilli Braz Moreira, fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa aos arts. 5º, incisos XII, LIV e LV; e 93, inciso IX; 129, incisos III e VIII; e 144, inciso IV, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 210, p. 1-63).



     



    O Vice-Presidente do TRF da 5ª Região admitiu o recurso especial (eDOC 217, p. 1) e, inicialmente, sobrestou o presente RE, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do CPC, tendo em vista o reconhecimento da repercussão geral no RE 625.263/PR (eDOC 216, p. 1-2). 



    Consta decisão do STJ que, acolhendo embargos de declaração, declarou extinta a punibilidade do interessado Raniery Mazzilli Braz Moreira, em relação ao delito previsto no art. 333 do Código Penal, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso IV, do mesmo Código (EDCl no REsp 1.633.329/PB; eDOC 227, p. 1-5).



    Assim, o Vice-Presidente do TRF da 5ª Região declarou prejudicado o RE interposto pelo citado interessado (eDOC 235, p. 1-2), bem como reconsiderou, em parte, decisão anterior, para admitir o presente RE interposto por Daniel dos Santos Moreira (eDOC 237, p. 1-2).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 89.739/PB (certidão; eDOC 239, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não conhecimento deste RE (eDOC 242, p. 1-5).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ademais, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.284.855 AgR/RR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 2.3.2021; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, acentue-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:



    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”



    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.174.179 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; RE 1.353.099 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Além disso, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Corte, transcrevo a ementa da manifestação do Parquet federal:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA ILICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    - Parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário.” (eDOC 242, p. 1)



     



    Ainda que assim não fosse, diz-se para argumentar, acentue-se que o Plenário desta Corte, em 17.3.2022, ao julgar o RE 625.263 RG/PR, Redator para acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 4.4.2022, proferiu acórdão, de cujo dispositivo transcrevo:



    “O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 661 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, para declarar a validade das interceptações telefônicas realizadas e de todas as provas delas decorrentes, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Gilmar Mendes (Relator), Dias Toffoli, Nunes Marques e Ricardo Lewandowski. Afirmou suspeição o Ministro Roberto Barroso. Em seguida, por unanimidade e nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, o Tribunal fixou a seguinte tese: ‘São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto.’



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente